Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6o, XIV, DA LEI 7.713/88. MOLÉSTIA. CONFIRMAÇÃO. JUNTA MÉDICA OFICIAL. ART. 30, CAPUT, DA LEI 9.250/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A dicção do art. 30, caput, da Lei 9.250/95, para fins de isenção de imposto de renda, é necessária a confirmação da moléstia por junta médica oficial da União, dos Estados, Distrito Federal ou municípios.

2. Os atos administrativos revestem-se de presunção de legalidade que, embora relativa, à míngua de prova em sentido contrário, neste momento recursal, deve ser prestigiada, uma vez que não foi desenvolvida a fase instrutória, a fim de ser comprovada que a requerente padece de moléstia definida no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.